Tribunal: TJBA
Processo: 8013599-54.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão julgador: ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8013599-54.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: HILDENICIO SOARES SALES Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE JUDICIÁRIA. NÃO ACOLHIMENTO. POLICIAL MILITAR. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PANDEMIA. COVID-19. LAUDO TÉCNICO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRECEDENTES. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. DENEGADA A SEGURANÇA. PRECEDENTES. 1. Em que pese impugnada a gratuidade, os impetrados não se eximiram do ônus de apresentar elementos hábeis a afastar a presunção relativa da alegada hipossuficiência do impetrante, impondo-se a rejeição da impugnação e consequente manutenção do beneplácito. 2. A regulamentação específica da matéria se deu através do Decreto Estadual nº 16.529/2016, que impõe como condição imprescindível à concessão do adicional de insalubridade, a existência de laudo médico pericial, confeccionado pela Junta Médica Oficial do Estado, atestando o trabalho em condições perigosas, que não existe nos autos. 3. A ausência de prova pré-constituída atrai a necessidade de produção de prova pericial para elucidação dos fatos e consequente direito, impondo-se o reconhecimento da inadequação da via eleita pelo impetrante. 4. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, DENEGANDO-SE A SEGURANÇA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8013599-54.2020.8.05.0000, em que figuram como impetrante HILDENICIO SOARES SALES e como impetrados GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por REJEITAR A IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA e EXTINGUIR O MANDAMUS SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, DENEGANDO-SE A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator.